Tribunal: TJES
Processo: 5005864-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005864-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: INGRID BRITES e outros

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA – NÃO CONHECIMENTO – ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não se trata da via adequada. 2. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS GOMES LEITÃO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 13322233 e ss.

Parecer ministerial, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, opinou pelo não conhecimento do presente
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005864-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: INGRID BRITES
PACIENTE: LUCAS GOMES LEITAO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JACKELINE DE SOUZA CASTRO RODRIGUES - RJ244300
Advogado do(a) PACIENTE: JACKELINE DE SOUZA CASTRO RODRIGUES - RJ244300

VOTO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS GOMES LEITÃO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sustenta o impetrante a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, interposto em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, oportunamente interposto pela parte.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem, ante a ausência de competência do juízo de origem em atribuir efeito suspensivo ao Recurso Especial.

Entendo merecer prosperar o pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, eis que, de fato, a matéria não é cognoscível pelo juízo de primeiro grau, tendo este já exaurido a sua função jurisdicional em relação à matéria elencada no presente caso.

Já em relação aos atos praticados por este Egrégio Tribunal, entendo que a matéria já fora discutida no Recurso em Sentido Estrito distribuído sob o n.º 5009050-93.2024.8.08.0011, tendo, em seu Acórdão, julgado à unanimidade o conhecimento e não provimento ao recurso da defesa.

No que tange ao pleito de suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, cumpre salientar que o manejo do habeas corpus, para essa finalidade, exige mais do que meras conjecturas ou suposições infundadas acerca da ocorrência de constrangimento ilegal. Igualmente, o simples receio de eventual restrição futura ao direito de locomoção do paciente não se mostra suficiente para justificar a concessão da ordem.

É imprescindível, para a admissibilidade da impetração, a demonstração concreta de risco iminente ao direito de ir e vir, o que, no presente caso, não restou evidenciado.

Isto posto, entendo que inadequada a via do Habeas Corpus para que a defesa alcance seus objetivos, o que torna impossível a análise do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar a matéria.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)